Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Identificada a existência de erro material em relação à indicação da posição processual de cada parte e à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o acórdão deve ser corrigido.
3. Embargados de declaração parcialmente providos unicamente para fins de correção de erro material.